Tribunal: TJDFT
Processo: 0748829-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
(1) Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a legitimidade do Distrito Federal para executar honorários advocatícios e a incidência do regime jurídico que lhe assegura a isenção de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou ausência de enfrentamento adequado das teses relativas à ilegitimidade ativa do ente público, à natureza da verba honorária e à constitucionalidade da isenção de custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
(4) O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao reconhecer a legitimidade do Distrito Federal para a execução da verba honorária, com fundamento na Súmula 28 do TJDFT e na orientação consolidada desta Corte, não sendo afastada a incidência do regime jurídico que autoriza a atuação do ente fazendário e a isenção de custas.
(5) A adoção de fundamentação suficiente e juridicamente incompatível com as teses recursais afasta a necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pela parte.
(6) O prequestionamento encontra-se atendido, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(7) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente e incompatível com as teses da parte, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os argumentos.